Tribunal: TJDFT
Processo: 0761274-30.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA NÃO REALIZADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de que a autora não promoveu a emenda determinada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) nulidade por error in procedendo; (ii) nulidade do Auto de Infração no SA04021336 e do Processo Administrativo no 00055-00012739/2025-11.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consta dos autos que foi determinada a emenda à inicial, a fim de que a autora apresentasse, dentre outros documentos, cópia do processo administrativo que tratou do auto de infração
4. A autora não atendeu integralmente à determinação judicial (ID 82322240), e tampouco demonstrou a impossibilidade de regular instrução do processo ou a adoção de medida diversa para alcançar o objetivo e suprir a ausência do documento essencial.
5. Destarte, a parte autora deixou de cumprir determinação expressa e essencial para a adequada instrução do pedido, circunstância que obsta o recebimento da petição inicial, inexistindo nulidade a ser sanada. Escorreita a sentença. No mesmo sentido: Acórdão 1994324, 0715554-40.2025.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
7. Recorrente vencido condenado ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa.
8. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 321.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1994324, 0715554-40.2025.8.07.0016, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 05/05/2025.